Tribunal: TJES
Processo: 0004210-53.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO.
C
ONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1. Consta dos autos que houve a confissão extrajudicial do réu e esta foi utilizada para embasar a condenação. Nos termos da Súmula 545 do STJ,
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Todavia, o reconhecimento da atenuante da confissão não terá qualquer reflexo na pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004210-53.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE FELIPE DE SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ FELIPE DE SOUZA DA SILVA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003 fixando apena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3073031).

Eis o breve relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ FELIPE DE SOUZA DA SILVA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003 fixando a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3073031).

Pois bem. Considerando que não há irresignação quanto a autoria e materialidade, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma agravante e atenuante. Contudo, acolho a tese recursal e entendo que é caso de reconhecimento da atenuante da confissão, pois houve a confissão extrajudicial do réu e esta foi utilizada para embasar a condenação, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença: “
A prova testemunhal produzida em juízo, deixa indene de dúvidas que foi encontrado o armamento na residência localizada no endereço descrito na denúncia e que no local encontrava-se o réu e outros indivíduos, sendo que o réu confessou a propriedade do armamento
(...) O acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial confirmou que a arma apreendida pertencia ao mesmo”.

Nos termos da Súmula 545 do STJ,
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL, UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA.

1.
"A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação". (AgRg no HC 575543 / SC, RELATOR(A) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

2. Agravo regimental provido para reduzir a pena do paciente para 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

(AgRg no HC n. 741.822/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) GRIFEI.

Todavia, o reconhecimento da atenuante da confissão não terá qualquer reflexo na pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena,

Assim, mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão, sem contudo, alterar a pena imposta na sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO.
C
ONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1. Consta dos autos que houve a confissão extrajudicial do réu e esta foi utilizada para embasar a condenação. Nos termos da Súmula 545 do STJ,
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Todavia, o reconhecimento da atenuante da confissão não terá qualquer reflexo na pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.